Tribunal: CARF
Processo: 11128.724218/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/12/2013, 11/12/2013, 16/12/2013
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o benefício direto resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no 1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, e, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724218/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.365 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/12/2013, 11/12/2013, 16/12/2013
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente
comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de
documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o benefício direto
resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no 1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107,
IV, “e”, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar
de sua ilegitimidade passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao
tipo sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos
prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e
perfeitamente identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724218/2016-17
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724218/2016-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face a r. decisão de fls. 128-140,
sustentado que:
- inexistência de concomitância entre processos judiciais e administrativos, posto que a
recorrente não figura como parte ativa na Demanda Judicial movida pela ACTC Sindicomis;
- as desconsolidações ocorreram nos idos de 2013, enquanto o Auto de Infração foi lavrado em
2017, fato que permite a empresa beneficiar-se dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea;
- a recorrente é parte ilegítima posto não se tratar de Agente Marítimo e sim de Cargas;
- a falta da indicação individualizada das condutas resulta na nulidade do Auto de Infração por
violação ao disposto no art. 9o do Dec 70.235/72 na medida em que resultou na cumulação de
multas;
- houve prestação das informações e que a Administração Publica não suportou prejuízos;
- falta da tipicidade da conduta da Recorrente ao disposto na norma do art. 107, IV, ‘e’ do Dec
37/1966.
A decisão recorrida encontra-se totalmente fundamentada e reporta a cada um dos
itens apresentados em sede da impugnação. Por este motivo, os documentos e demais provas
serão abordados diretamente com os fatos de modo a fundamentar e estabelecer uma análise
objetiva dos pleitos recursais para com a legislação vigente.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA CONCOMITÂNCIA NO TOCANTE A DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Neste tópico já serão abordados tanto os temas da concomitância quanto da
denúncia espontânea por questões metodológicas.
Isto porque as fls. 119 a Recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua
filiação a ACTC, posto que desde a sua impugnação, busca fazer valer o direito coletivo da qual
é benficiária obtido na demanda judicial proposta pela Associação. As fls. 123 e 124, peticionou
e comprovou sua vinculação a ACTC. Não há dúvida do interesse e benefício direto da
Recorrente ao vincular-se a uma Associação que, no exercício dos interesses da classe, obteve
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724218/2016-17

uma decisão liminar favorável nos Autos da Ação no 0005238-86.2015.403.6100 em tramite
perante a 14a Vara Federal de São Paulo, no tocante a questão da Denúncia Espontânea.
Em razão deste interesse e benefício direto decorrente da r. decisão judicial
mencionada, com o devido respeito aos entendimentos contrários, inegável reconhecer a
identidade de pretensão sobre este ponto especificamente, de modo a atrair a Súmula 1 desta
Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Sendo assim, entende-se que a recorrente, sobre este ponto especificamente, deve
se sujeitar aos tramites processuais e materiais a serem percorridos na referida demanda.
3
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, “e”, do DL 37/66.
De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte da decisão recorrida, transcreve-se o trecho das fls. 132 que detalha
com clareza a prática a infração, sem prejuízo dos apontamentos já aduzidos nesta decisão.
Analisando o auto de infração, temos que as ocorrências foram identificadas pela data
dos respectivos fatos geradores, tendo sido juntados aos autos os documentos que
comprovam o atraso na prestação de informações para cada uma delas. De fato,
verificando os documentos de fls. 02/30, podemos constatar que a impugnante registrou
a destempo no sistema Siscomex Carga, a carga desconsolidada referente aos seguintes
Conhecimentos Eletrônicos (CE):
a) HBL 151305256465200, cuja carga objeto dessa desconsolidação, relativa ao MBL
151305249494224, foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "MOL GRATITUDE”,
com atracação registrada em 06/12/2013, às 17h24. O Conhecimento Eletrônico (HBL),
todavia, somente foi incluído no sistema em 04/12/2013, às 18h04. Portanto, em prazo
inferior às quarenta e oito horas antes do registro da atracação, tal como previsto pelo
art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800/2007;
b) HBL 151305260764348, cuja carga objeto dessa desconsolidação, relativa ao MBL
151305249656909, foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "MSC YOKOHAMA”,
com atracação registrada em 03/12/2013, às 06h17. O Conhecimento Eletrônico (HBL),
todavia, somente foi incluído no sistema em 11/12/2013, às 07h56. Portanto, somente
após a atracação do navio, desrespeitando o prazo previsto pela legislação acima citada;
c) HBL 151305265185699, cuja carga objeto dessa desconsolidação, relativa ao MHBL
151305249389439, foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "CAP HENRI”, com
atracação registrada em 03/12/2013, às 13h41. O Conhecimento Eletrônico (HBL),
todavia, somente foi incluído no sistema em 16/12/2013, às 21h55. Portanto, igualmente
fora do prazo previsto pela legislação.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724218/2016-17

Concluímos, assim, que tanto a hipótese fática (não prestação de informações sobre
veículo ou carga na forma e no prazo devidos), como seu enquadramento legal (art. 107,
IV, “e”, do DL 37/66) foram corretamente indicados pela autoridade fiscal e
devidamente individualizados e comprovados por meio da documentação juntada aos
autos.
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele
agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma
clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis
as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir do momento em
que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN 800/2007.
4
DA CUMULAÇÃO DE MULTAS:

Melhor sorte também não assiste no que toca ao tema da cumulação das multas.
Pela hermenêutica do artigo 9o e seu parágrafo primeiro, resta evidente que o dispositivo
indicado pela recorrente é claro que a vedação refere-se a tributos e multas de natureza diversas.
Tratando-se de multa da mesma natureza, pautada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, não merece reforma o r. julgado. Inclusive o § 1o deste dispositivo é claro
acerca da possibilidade da unificação, desde que respeitados os demais atos formais, em Auto de
Infração único quando depender dos mesmos elementos de prova.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo e, clara está a infração e responsabilidade
do Recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724218/2016-17

5
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos.
6
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO.
Sem maiores delongas, inegável a prática da infração pela prestação dos registros
de desconsolidação a destempo. Mais do que comprovado nos autos e, inclusive, a subsunção
dos fatos à norma já se encontra devidamente apontada e trabalhada nestes autos.
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, nego provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original